Tribunal: TJPA
Processo: 0001725-62.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 157, §2º, ITENS I E II DO CP ? AUSÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA PARCIAL ? POSSIBILIDADE ? DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA DIANTE DE SOMENTE DUAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) - ALTERAÇÃO ? PENA-BASE, DE CADA RÉU, QUE VAI REDUZIDA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA ? ATENUANTE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL REQUERIDA POR UM DOS APELANTES ? INVIABILIDADE - POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 545 DO STJ, ISSO SÓ OCORRE QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O QUE NÃO FOI O CASO ? DÚVIDA EM RELAÇÃO À NATUREZA DA ARMA DE FOGO QUE, PELA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS, ERA APENAS UM SIMULACRO, O QUE MILITA EM FAVOR DOS ACUSADOS, POR ISSO SE AFASTA A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA QUE EM NADA ALTEROU ESTA FASE EM TERMOS FRACIONÁRIOS, TENDO EM VISTA TER SIDO ESTIPULADA PELO JULGADOR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 QUE PASSA A SERVIR SOMENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA PARA O PRIMEIRO APELANTE E 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA PARA O SEGUNDO RECORRENTE ? APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA-TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0001725-62.2016.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTES: GRACILIANO DE MATOS BARBOSA (ADV. MAURO R. MENDES DA COSTA JÚNIOR - OAB/PA 16.904) E MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO (DEFENSORA PÚBLICA: JANICE COSTA DA SILVA)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ARTIGO 157, §2º, ITENS I E II DO CP - AUSÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA PARCIAL - POSSIBILIDADE - DESPROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 30 (TRINTA) DIAS-MULTA DIANTE DE SOMENTE DUAS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) - ALTERAÇÃO - PENA-BASE, DE CADA RÉU, QUE VAI REDUZIDA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA - ATENUANTE DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL REQUERIDA POR UM DOS APELANTES - INVIABILIDADE - POR FORÇA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 545 DO STJ, ISSO SÓ OCORRE QUANDO A CONFISSÃO FOR UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, O QUE NÃO FOI O CASO - DÚVIDA EM RELAÇÃO À NATUREZA DA ARMA DE FOGO QUE, PELA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS, ERA APENAS UM SIMULACRO, O QUE MILITA EM FAVOR DOS ACUSADOS, POR ISSO SE AFASTA A CAUSA DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA QUE EM NADA ALTEROU ESTA FASE EM TERMOS FRACIONÁRIOS, TENDO EM VISTA TER SIDO ESTIPULADA PELO JULGADOR A FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 QUE PASSA A SERVIR SOMENTE AO CONCURSO DE PESSOAS - PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA PARA O PRIMEIRO APELANTE E 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 20 (VINTE) DIAS-MULTA PARA O SEGUNDO RECORRENTE - APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Plenário Virtual), de seis a treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - GRACILIANO DE MATOS BARBOSA e MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO, qualificados nos autos, interpuseram, cada um, recurso de Apelação Penal em face da sentença do d. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou, o primeiro à pena de sete (07) anos e quatro (04) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e quarenta (40) dias-multa e o segundo, à reprimenda de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e trinta e três (33) dias-multa, na incidência do art. 157, §2º, itens I e II do CP (fls. 76-81).

Consta dos fatos descritos na denúncia e relatados na sentença que:

¿(...) Narra a peça acusatória que, no dia 23/01/2016, por volta das 03:30h, os denunciados, acompanhados de outros dois indivíduos conhecidos pelas alcunhas ¿Careca¿ e ¿Loira¿, entraram na sede campestre da Assembleia Paraense, onde ocorria um show, e roubaram a renda arrecadada da bilheteria e mais certa quantia existente no cofre do local. Após a consumação do delito, empreenderam fuga em um veículo tipo Volkswagen GOL placa OFU 1112, cor vermelha. De posse das imagens do circuito de câmeras do local, a polícia conseguiu identificar o porteiro que deixou o veículo entrar no clube sem ser de sócio ou convidado. O porteiro Edmilson Canuto da Cruz confessou que facilitou a entrada, mas não sabia tratar-se de criminosos, pois alega que é comum facilitar a entrada de pessoas conhecidas e não-sócias, mediante pagamento aos porteiros. Afirmou, ainda, que foi um colega e porteiro de nome Reinaldo Borges da Silva Júnior que indicou o nome dos assaltantes para entrarem sem autorização na sede. Reinaldo, por sua vez, alegou que foi procurado por GRACILIANO DE MATOS BARBOSA, que afirmou que queria entrar no local para assistir ao evento que ocorria. GRACILIANO DE MATOS BARBOSA e MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO foram identificados e presos em flagrante, tendo confessado a prática do crime perante a autoridade policial. (...)¿.
Sic - fl. 76.

Inconformados com o édito condenatório, os réus apelaram, isoladamente, conforme o seguinte:

A defesa de GRACILIANO alegou ausência de provas, pois o acusado não foi reconhecido pelas vítimas; o corréu declarou que não o conhecia e os itens roubados não foram encontrados com o apelante, argumentando que qualquer dúvida descamba para o princípio do
in dubio pro reo
, pedindo absolvição.

Ultrapassada a tese absolutória, rechaça a dosimetria da pena alegando desproporcionalidade entre as circunstâncias judiciais avaliadas desfavoráveis com o
quantum
da pena-base de cinco (05) anos e seis (06) meses de reclusão e trinta (30) dias-multa que, segundo entende, somente uma vetorial poderia influenciar negativamente, pedindo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial e a redução da causa de aumento na terceira fase, porque na ocorrência dos fatos foi utilizado um simulacro de arma de fogo, inclusive confessado pelo corréu, não servindo para aumentar a pena e, por derradeiro, a defesa requer o regime inicial aberto para o apelante, com o provimento do seu recurso. (fls. 88-95).

A defensora de MARCOS ALBERTO alegou exclusivamente erro na aplicação da pena por causa do excesso na fixação da reprimenda-base, impugnando as avaliações desfavoráveis das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP por falta de fundamentação concreta, o que ofende o art. 93, IX da CR/88 e que não há nada que impeça a pena-base no mínimo legal.

Pede o reconhecimento da atenuante do art. 65, I do CP na fração de 1/6 (um sexto) mesmo que a pena seja fixada aquém do mínimo legal.

Por fim, requer o provimento do apelo e, caso contrário, o prequestionamento da matéria discutida, visando a interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária (fls. 104-110).

Contrarrazões ao recurso de GRACILIANO às fls. 112-116, pedem a manutenção da sentença
a quo
e do apelo de MARCOS ALBERTO, às fls. 117-120, pugnam pelo seu provimento, para que os vetores do art. 59 do CP sejam todos favoráveis ao apelante e reduzida a sua pena-base.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o Relatório. À d. Revisão.

Belém/PA, 16.06.2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Adequados e tempestivos, conheço dos recursos de Apelação Criminal de GRACILIANO DE MATOS BARBOSA e MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO.

Os apelos desafiam a mesma sentença e por isso serão analisados conjuntamente.

DOS FATOS:

¿(...) Narra a peça acusatória que, no dia 23/01/2016, por volta das 03:30h, os denunciados, acompanhados de outros dois indivíduos conhecidos pelas alcunhas ¿Careca¿ e ¿Loira¿, entraram na sede campestre da Assembleia Paraense, onde ocorria um show, e roubaram a renda arrecadada da bilheteria e mais certa quantia existente no cofre do local. Após a consumação do delito, empreenderam fuga em um veículo tipo Volkswagen GOL placa OFU 1112, cor vermelha. De posse das imagens do circuito de câmeras do local, a polícia conseguiu identificar o porteiro que deixou o veículo entrar no clube sem ser de sócio ou convidado. O porteiro Edmilson Canuto da Cruz confessou que facilitou a entrada, mas não sabia tratar-se de criminosos, pois alega que é comum facilitar a entrada de pessoas conhecidas e não-sócias, mediante pagamento aos porteiros. Afirmou, ainda, que foi um colega e porteiro de nome Reinaldo Borges da Silva Júnior que indicou o nome dos assaltantes para entrarem sem autorização na sede. Reinaldo, por sua vez, alegou que foi procurado por GRACILIANO DE MATOS BARBOSA, que afirmou que queria entrar no local para assistir ao evento que ocorria. GRACILIANO DE MATOS BARBOSA e MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO foram identificados e presos em flagrante, tendo confessado a prática do crime perante a autoridade policial. (...)¿.
Sic - fl. 76.

A materialidade do delito está demonstrada às fls. 47-49; 64-72 (parte I do IPL na contracapa) e 63-79 (parte II do IPL na contracapa).

O apelante GRACILIANO alega ausência de provas de sua participação na empreitada criminosa; todavia, não é o que sobressai dos autos, senão vejamos:

Da oitiva das testemunhas:

EDMILSON CANUTO DA CRUZ - Agente de Portaria da Assembleia Paraense de serviço no dia e hora dos fatos - Testemunha - fl. 58/v-Mídia:

¿
...
que no dia dos fatos o outro porteiro Reinaldo Borges tinha solicitado ao depoente dar entrada a umas pessoas convidadas a participar do evento... que isso era de hábito de alguns porteiros colocar pessoas para dentro do clube não sendo sócios e nem convidados de sócios... que cobravam uma taxa (propina
)... que o depoente se envolveu nisso também...
que Reinaldo enviou mensagem por whatsapp
para saber se o depoente estaria de serviço e qual a baia que estaria
... que disse ao depoente que o pessoal só iria para curtir o evento e que no dia seguinte daria a parte do depoente... que seria umas quatro pessoas... que iriam em um veículo Gol vermelho e já havia mandado a placa por whatsapp... que o depoente viu o carro se aproximar... que, por causa das câmeras, fez o procedimento de se aproximar e pedir identificação, fingindo fazer o registro, quando eles disseram que era o pessoal do Reinaldo... que estava escuro não deu para ver quem estava no carro
...
que depois Reinaldo informou que um havia se atrasado e viria a pé... que o depoente permitiu a entrada e foi este rapaz que ele fez o reconhecimento porque o viu melhor
... que o depoente não sabia o que ia acontecer e pra ele seria apenas mais um evento...
que pela madrugada soube do assalto e quando teve conhecimento das características do veículo, presumiu que era o mesmo carro que havia deixado entrar... que quando saiu do serviço confrontou o porteiro Reinaldo que disse também estar preocupado
... que o depoente, angustiado, contou para a vigilante do clube que orientou a se apresentar ao supervisor e o depoente concordou...
que no dia seguinte o depoente se apresentou espontaneamente na delegacia para narrar o fato
...
que em relação ao acusado e ex-empregado do clube GRACILIANO, o depoente declarou que não o conhece, pois quando foi trabalhar no clube, ele já não fazia mais parte do quadro de empregados
... que não sabe o prejuízo que a assembleia teve com isso... que conhece Reinaldo da empresa e não tem intimidade com ele... que o evento ocorreu de noite...¿.
Grifo.

REINALDO BORGES DE SOUZA JÚNIOR - Agente de Portaria da Assembleia Paraense que pediu ao colega porteiro EDMILSON a liberação de seus conhecidos para entrar no clube e participar do evento - Testemunha - fl. 58/v-Mídia:

¿...
que sobre os fatos o depoente declarou que conhecia o acusado GRACILIANO da assembleia pelo fato de ter trabalhado lá
...
que GRACILIANO entrou em contato com o depoente e informou que tinha uns amigos que queriam entrar no clube para participar do show que ia ter
... que o depoente informou que estaria de folga e não teria como colocar eles pra dentro do clube...
que então o depoente disse que iria falar com seu colega que estaria de serviço... que o depoente falou com Edmilson e ele lhe disse que poderia
... que de manhã quando foi trabalhar soube do assalto
... que o depoente não conhece e nunca viu as pessoas que foram para o clube, só conhece mesmo o GRACILIANO
... que o depoente não confrontou GRACILIANO sobre os fatos... que também perdeu o emprego por causa da situação...
que GRACILIANO ligou para Reinaldo dizendo que os amigos dele iriam entrar em um Gol vermelho ... entraram... depois ele disse ao depoente que um se atrasou e o depoente repassou ao seu colega Edmilson que disse para que ele entrasse pedestre
...¿.

As conversas de whatsapp referidas nos depoimentos estão demonstradas às fls. 23-32, do IPL, parte I na contracapa deste processo.

De acordo com as testemunhas, GRACILIANO, ex-empregado da vítima, deu início à desdita, usando de sua influência para fazer os comparsas entrarem no clube, inclusive alertando para o porteiro REINALDO BORGES que um deles se atrasou, no caso, o corréu MARCOS ALBERTO, que entrou pela passagem do pedestre e, por isso, foi logo reconhecido pelo porteiro EDMILSON CANUTO DA CRUZ e pela Supervisora de Caixa FERNANDA DO SOCORRO SOUZA COSTA.

Em audiência, sem titubear, a pedido da defesa de MARCOS ALBERTO as referidas testemunhas reconheceram o mencionado réu, observadas as formalidades do art. 226 do CPP. (fl. 57).

As câmeras do circuito interno do clube filmaram toda a ação, conforme se depreende das imagens de fls. 63-79 (parte II do IPL na contracapa), onde aparecem os meliantes, empunhando uma arma de fogo, dentro do setor onde se localiza o ¿caixa¿ do local.

Não se discute que jamais os assaltantes entrariam no clube se não fosse por iniciativa e influência de GRACILIANO e a condescendência das testemunhas de boa-fé, EDMILSON e REINALDO.

O acusado MARCOS ALBERTO, embora diga que não conhece GRACILIANO, foi o ¿amigo¿ que GRACILIANO disse ao porteiro REINALDO que se atrasou e foi orientado a entrar pela área do pedestre no clube, motivo pelo qual foi mais fácil de ser reconhecido pelas testemunhas.

GRACILIANO, ex-empregado do clube, aproveitou-se das informações privilegiadas por conhecer o espaço físico da Assembleia Paraense e localização dos setores, que os assaltantes não tiveram dificuldade em encontrar, especialmente o setor do ¿caixa¿ e executar o crime.

MARCOS ALBERTO confessou o crime e a participação dos comparsas na empreitada criminosa, não havendo que se falar em absolvição.

Em que pese a alegação de que utilizavam um simulacro de arma de fogo, na dúvida, afasta-se o emprego de arma, porém, não altera em nada a pena, porque, ainda que se considere somente o concurso de pessoas, por esta causa de aumento foi estipulado na sentença a fração mínima de 1/3 (um terço) para cada um dos apelantes, sem qualquer prejuízo.

Autoria e Materialidade do delito demonstradas nos autos, configuram a responsabilidade penal dos recorrentes.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os réus impugnaram a dosimetria da pena visando a redução da pena.

Ressalto que não vislumbro falta de fundamentação da dosimetria da pena, quando as circunstâncias negativadas da culpabilidade e circunstâncias do crime foram avaliadas dentro do fato concreto, bem como nas demais fases da dosimetria da pena em que pese o
quantum
estipulado para a pena-base a ser revisto.

A sentença avaliou para GRACILIANO:

¿(...) quanto ao réu GRACILIANO DE MATOS BARBOSA: culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem, considerada elevada, diante da ousadia da arquitetura do crime, premeditado, tendo o réu se aproveitado de informações que detinha por ter sido funcionário do local e conhecer pessoas para utilizá-las na facilitação; é primário; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, as mesmas do outro réu, considerando que sabia da ocorrência da grande movimentação de pessoas no local, expondo várias pessoas ao risco. Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento das vítimas, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são normais. (§) Portanto, fixo a pena base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. (§) Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, não observo qualquer delas. Quanto à atenuante inominada, prevista no artigo 66, do CPB, será aplicada quando houver uma circunstância relevante, anterior ou posterior ao fato delituoso. Tal possibilidade foi incluída na legislação para alcançar circunstâncias que o legislador não pode prever, mas que devem ser consideradas quando da dosimetria de uma pena. Tais fatos não são demonstrados, nem comprovados pela defesa, permanecendo a pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. (§) Havendo concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e AUMENTO a pena base aplicada em 1/3 (um terço),
passando a pena a ser de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa de 40 (quarenta) dias-multa, a qual torno definitiva
para o réu GRACILIANO DE MATOS BARBOSA face a ausência de outra circunstância a ser considerada. (§) Observo que o réu GRACILIANO DE MATOS BARBOSA não é reincidente, e que o período em que ficou preso preventivamente é insuficiente para fins de modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP), motivos pelos quais a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMI-ABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do CPB. (...)
¿ Sic - fls. 80/v.

Na primeira fase, somente as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram valoradas desfavoráveis para a fixação de uma pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Tendo em vista que a cominação legal para o crime é reclusão de 04 (quatro) a dez (10) anos e multa, não se discute que está um tanto exacerbada a reprimenda nesta fase que avaliou desfavoráveis apenas duas vetoriais, motivo porque reduzo para cinco (05) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Na segunda fase, o apelante pede que seja reconhecida a atenuante da confissão extrajudicial, mas por força do enunciado da Súmula 545 do STJ, isso só ocorre quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o que não é o caso.

Pela causa de aumento, ainda que considerado apenas o concurso de pessoas, o julgador fixou a fração mínima de 1/3, por isso vai a pena aumentada
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa,
tornando-se definitiva neste patamar, mantendo-se o mesmo regime inicial estipulado na sentença
a quo,
o
semiaberto
.

Para MARCOS ALBERTO:

¿(...) quanto ao réu MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO: culpabilidade, ou seja, o grau de reprovação que crime e réu merecem, considerada elevada, diante da ousadia da arquitetura do crime, premeditado; não possui maus antecedentes com sentença condenatória transitada em julgado; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, ruins, uma vez que o crime foi cometido dentro de uma sede de clube conhecido na cidade, quando ainda havia muitas pessoas saindo do local, onde acabara de ocorrer um show, expondo várias pessoas ao risco do crime. Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento das vítimas, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são parcialmente desfavoráveis. (§) Portanto, fixo a pena base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo. (§) Em relação às circunstâncias agravantes e atenuantes, observo a ocorrência de uma atenuante, por ter confessado a prática do crime (artigo 65, III, d, do CPB), motivo pelo qual ATENUO a pena imposta em 06 (seis) meses de reclusão e 05 (cinco) dias-multa, passando a pena a ser de 05 (cinco) anos de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa. (§) Havendo concorrência de causas de aumento da pena, verificadas nos incisos I e II, do §2º, do artigo 157, do CPB, aplico apenas uma das causas de aumento, conforme artigo 68, parágrafo único, do CPB, e aumento a pena base aplicada em 1/3 (um terço), passando a pena a ser de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 33 (trinta e três) dias-multa, a qual torno definitiva para o réu MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO, face a ausência de outra circunstância a ser considerada. (§) Observo que o réu MARCOS ALBERTO CONCEIÇÃO CARDOSO não é reincidente, e que está preso preventivamente por este processo há menos de 03 (três) meses, tempo insuficiente para fins de modificar o regime inicial de cumprimento de pena (artigo 387, §2º, CPP), motivos pelos quais a pena aplicada deve ser cumprida inicialmente em REGIME SEMI-ABERTO, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do CPB.(...)¿
Sic - fls. 79/v.

Na primeira fase, somente as vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime foram valoradas desfavoráveis para a fixação da pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Tendo em vista que a cominação legal para o crime é reclusão de 04 (quatro) a dez (10) anos e multa, não se discute que está um tanto exacerbada a reprimenda nesta fase, motivo porque reduzo para cinco (05) anos de reclusão e vinte (20) dias-multa.

Na segunda fase, o julgador reduziu seis (06) meses pela atenuante da confissão, ficando agora a pena redimensionada para quatro (04) anos e seis (06) meses de reclusão e quinze (15) dias-multa. Não cabe a atenuante do art. 65, I do CP (menoridade) como quer a defesa por não ser atributo do apelante.

Pela causa de aumento, ainda que considerado apenas o concurso de pessoas, o julgador fixou a fração mínima de 1/3, por isso vai a pena aumentada
para 06 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
tornando-se definitiva neste patamar, mantendo-se o mesmo regime inicial estipulado na sentença
a quo,
o
semiaberto
.

Pelo exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos enunciados, dando a matéria por prequestionada.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 13 de julho de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Ap157Marcos2